Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-66.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012073-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONETE LUIZA DE BRITO - CPF: 000.910.551-48 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012073-66.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

IVONETE LUIZA DE BRITO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A improcedência dos danos morais foi fundamentada na prescrição.

No entanto, em que pese o entendimento do magistrado a quo, em se tratando de relação de consumo, a prescrição no caso se dá início a partir do momento em que se tomou conhecimento da negativação e não do seu lançamento, portanto inexiste a possibilidade de se falar em prescrição no caso em tela.

Porém, no caso em tela, verificou-se que a parte autora possui inscrição anterior, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, não sendo cabível a indenização pleiteada.

Recurso conhecido e improvido, por fundamentos diversos da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
apenas para declarar a inexistência do débito, sem indenização por danos morais, ante o entendimento de que havia prescrito o direito a indenização.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita do recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Entendo que, realmente não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente o dano moral sob a alegação da prescrição, visto que não é caso de prescrição trienal, mas sim quinquenal, sendo que o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor e não da mera inserção, que até se prove em contrário não era da ciência do consumidor.

Assim, considerando que o Autor ingressou com a presente ação em 2021, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação neste mesmo ano.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que as alegações da parte autora restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que sofreu restrição indevida em seu nome, e por esta razão pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas.

A inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 394,73 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta três centavos), foram incluídas em

09/03/2017 e 13/06/2017.

No histórico de restrições consultado por esse relator, demonstra que há registro uma restrição anterior,
vejamos:

Registro que o histórico possui 12 (doze) páginas, sendo juntado apenas essa parte que é essencial para a demonstração da restrições anteriores.

Ambas não foram discutidas judicialmente, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, mantendo a Sentença sem a condenação por danos morais por fundamento diverso.

Não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a declaratória da inexistência do débito discutido.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, questionado pelo advogado, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, I, do CPC, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022